Tribunal: STF
Processo: MS 40604
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e civil. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Tutela provisória de urgência. Prescrição quinquenal. Pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União. Termo inicial. Referendo da liminar concedida.



I. Caso em exame



1. Mandado de segurança impetrado contra acórdãos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenaram o impetrante ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio.



2. O impetrante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, sustentando que o prazo quinquenal se esgotou entre a data de conhecimento das irregularidades pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a sua citação nos autos da Tomada de Contas Especial.



3. A tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FUNASA) em razão da ausência de comprovação da regular aplicação de recursos do Convênio 1.871/2004, firmado com o Município de Santa Filomena-PE. O Relatório de Fiscalização da CGU de 10.5.2010 já apontava diversas irregularidades na execução do convênio, que resultaram na responsabilização do impetrante pelos acórdãos impugnados.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União contra o impetrante, e qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.



III. Razões de decidir



5. Há probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora), requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a pretensão punitiva do TCU é quinquenal, regulada pela Lei 9.873/1999.



7. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da data em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca dos fatos irregulares, em conformidade com a teoria da “actio nata”.



8. No caso concreto, a Administração Pública tomou conhecimento das irregularidades em 10.5.2010, data do Relatório de Fiscalização da CGU. A citação do impetrante, em 16.9.2016, constituiu a primeira e única causa interruptiva do prazo prescricional.



9. Entre o conhecimento das irregularidades (10.5.2010) e a citação do impetrante (16.9.2016), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, o que, em análise precária, caracteriza a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU.



10. A admissão de múltiplas interrupções do prazo prescricional, como defendido pelo TCU, equivaleria a chancelar a imprescritibilidade das apurações, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.



11. O perigo de dano se configura pela exigibilidade das sanções impostas e pelas consequências imediatas e de difícil reparação ao impetrante, diante do esgotamento dos recursos com efeito suspensivo.



IV. Dispositivo e tese



12. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência referendada.